Tribunal: TJES
Processo: 5002786-64.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002786-64.2022.8.08.0000

AGVTES: ALOISIO JOSÉ LOBÃO
e
LEONOR BATISTA LOBÃO

AGVDA: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DANOS MORAIS. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 292, INC. V, DO CPC.
ART. 321 DO CPC. EMENDA À INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I- O art. 292, inc. V, do CPC/2015 estabelece que o valor da causa na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, será o valor pretendido.

II- Lado outro, uma vez verificada a omissão, cabe ao julgador intimar a parte a fim de que corrija o vício, sob pena de indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321 do CPC/2015.

III-
Conforme o pacífico entendimento do c. STJ,
“
o indeferimento da petição inicial, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor, nos termos do art. 321 do CPC”
.

(AgInt no REsp n. 2.022.924/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022).

IV-

No particular, considerando que não foi oportunizada emenda da petição inicial para a correta indicação do valor pretendido, resta evidenciado o erro de procedimento (
error in procedendo
), tal como fundamentado pelos agravantes.

V-
Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002786-64.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALOISIO JOSE LOBAO e outros
AGRAVADO: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002786-64.2022.8.08.0000

AGVTES:

ALOISIO JOSÉ LOBÃO
e
LEONOR BATISTA LOBÃO

AGVDA:

OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALOISIO JOSÉ LOBÃO
e
LEONOR BATISTA LOBÃO
contra a decisão (ID 2388682, p. 01-04) por meio da qual o julgador
a quo
acolheu
a de preliminar inépcia deduzida por
OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
em contestação
e extinguiu parcialmente o feito, sem a resolução de seu mérito, relativamente ao pedido de condenação em danos morais
, por entender que tal foi formulado de forma genérica.

A propósito, assim consignou o julgador
a quo
por ocasião do
decisum
objurgado, no que interessa:

[...]
No que tange à preliminar de
inépcia do pedido de danos morais

por ausência de quantificação
dos que teriam sido supostamente experimentados pelos Requerentes, tenho que razão está a assistir à Requerida quanto ao ponto.

Isso porque, desde que passaram a vigorar as disposições da atual legislação processual, não mais se admitia a formulação de pedido genérico voltado à condenação de parte no pagamento de danos morais, dado o estabelecido no art. 292, inciso V, da lei adjetiva, segundo o qual deve a parte indicar “
na ação indenizatória,
inclusive a fundada em dano moral
, o valor pretendido.
” (
grifei
).

Na hipótese, a Autora, ao ingressar com o pleito, já quando de obrigatória observância o atual regramento, deixara de se atentar à necessidade de quantificação dos danos morais pretendidos, pleiteando a condenação da Ré no pagamento de valor assim que, embora supostamente devido sob esse rótulo, não seria mensurado, ainda que com base em critério estimativo.

Compreendo, é verdade, que a falha na preambular justificaria a intimação da parte para que sanasse o vício antes que fosse a demanda impulsionada como aqui o fora, ou seja, com a inicial padecendo de irregularidade.

Sucede, porém, que, uma vez identificada a falha pela parte Requerida, caberia aos Requerentes, já em réplica, ter eventualmente pleiteado pela rejeição da alegação ventilada em defesa, e, para o caso de ser esta acolhida, indicar, de pronto, o valor que entenderiam cabível para fins de condenação pelos danos morais, já que tinham plenas condições de evitar, então, fosse o vício reconhecido e o feito parcialmente extinto por sua caracterização.

Os Demandantes, porém, assim não procederam, apenas deduzindo pedido, já em réplica, para que prazo de emenda lhes fosse conferido, o que, a meu ver, não há de se conceber, porque cientes da alegação formulada em seu desfavor, podendo, desde então, apresentar a emenda que se pudesse agora analisar.

Em preferindo silenciar sobre o ponto, tenho por impositiva a pronta rejeição do pedido de condenação em danos morais que vinha até então sendo deduzido de forma genérica.

Ante o singelamente arrazoado, pois,
ACOLHO
a preliminar deduzida em defesa a bem de, desde logo,
extinguir o feito, sem a resolução de seu mérito, relativamente ao pedido de condenação da Requerida em danos morais
, dada a inépcia da inicial que se verifica em razão de vir a pretensão sendo formulada de forma genérica.

Quanto aos honorários que poderão ser fixados em função do ora decidido, ressalto que fica a sua mensuração postergada para quando da prolação de sentença de mérito em relação aos demais pleitos, já que, ali, ou se terá a total sucumbência da parte Autora, ou a sucumbência recíproca que permitirá o arbitramento da verba com base em critério de proporcionalidade. [...]

Em suas razões recursais (ID 2388356, p. 02-10), os agravantes defendem o que segue: (i)
“
não quantificaram os danos morais na exordial, ante a complexidade da causa e pelo fato de que o ilícito continuava provocando danos, vez que o imóvel não havia sido entregue e também não tinha data certa para entrega, isso com base no artigo 944 do CC”
; (ii) em réplica, reiteraram
“a dicção do artigo 944 do CC colacionaram jurisprudências nesse sentido e subsidiariamente, requereram a abertura do prazo para emenda da inicial, caso assim entendesse o magistrado”
; (iii) destarte, o julgador
a quo
incorreu em
error in procedendo
ao não franquear a emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC; (iv), como é de conhecimento,
“ao verificar que a inicial não preenche os requisitos o juiz deve intimar os autores para emenda-la e somente não cumprindo a exigência é que o magistrado pode indeferir a inicial e extinguir o processo”
, e; (v) ante o exposto, deve ser revisto o entendimento manifestado na origem, com a anulação da decisão objurgada.

A despeito do refinado tirocínio do julgador
a quo
, o
decisum
deve ser revisto.

O
CPC/2015 dispõe que o pedido deve ser certo e determinado, sendo lícito a formulação de pedido genérico apenas nas hipóteses do § 1º do art. 324, conforme segue:

Art. 322. O pedido deve ser certo.

§ 1º Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.

§ 2º A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

Art. 324. O pedido deve ser determinado.

§ 1º É lícito, porém, formular pedido genérico:

I - nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados;

II - quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato;

III - quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se à reconvenção.

Ademais, o art. 292, inc. V, do CPC/2015 estabelece que o valor da causa na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, será o valor pretendido, senão, vejamos:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção será:

[...]

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; [...]

Portanto, não há que falar em pedido genérico de condenação por danos morais.

Lado outro, uma vez verificada a omissão, cabe ao julgador intimar a parte a fim de que corrija o vício, sob pena de indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321 do CPC/2015:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Conforme o pacífico entendimento do c. STJ,
“
o indeferimento da petição inicial, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor, nos termos do art. 321 do CPC”
.

(AgInt no REsp n. 2.022.924/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022).

No particular, considerando que não foi oportunizada emenda da petição inicial para a correta indicação do valor pretendido, resta evidenciado o erro de procedimento (
error in procedendo
), tal como fundamentado pelos agravantes.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C./C. Indenização por danos morais. Veículo usado. Sentença de improcedência. Decisão surpresa. Sentença proferida antes da data designada para audiência de instrução na qual seriam ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Cerceamento de defesa. Confirmação da decisão saneadora. Negócio entre empresas. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Teoria finalista mitigada. Hipossuficiência técnica. Precedentes do STJ. Veículo que já foi reparado, inviabilizando a realização de perícia. Ponto controvertido bem definido (se o defeito existia à época da alienação). Distribuição do ônus probatório nos termos do art. 373, I e II, do CPC, mantida.
Valor da causa que deve corresponder a somatória das pretensões. Danos morais que devem ter o valor especificado (art. 292, V, do CPC). Determinação de emenda à inicial e posterior intimação da ré para eventual complementação da contestação.
Instrução que deverá prosseguir com a designação de nova data de audiência para oitiva das testemunhas arroladas. Determinação de intimação das partes para depoimento pessoal. Decisão saneadora confirmada. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AC 1005029-80.2018.8.26.0358; Ac. 13411891; Mirassol; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. L. G. Costa Wagner; Julg. 17/03/2020; DJESP 06/12/2022; Pág. 1870).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO SOB A FORMA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PEDIDO DE DANO MORAL. Ausência de quantificação. Valor da causa. Necessidade de apontamento do valor pretendido. Pedido genérico. Impossibilidade. Inépcia parcial da inicial. Disposição do art. 292, inciso V do CPC/15. Necessidade de oportunizar a parte autora a regularização do vício com a emenda da inicial. Erro procedimental caracterizado. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem.
01- sabe-se que o artigo 292, inciso V, do CPC/15, estabelece que o valor da causa, nas ações indenizatórias com pedido fundado em dano moral, será o valor pretendido. 02. Portanto, não é possível a tramitação de ação de reparação de danos morais sem a inicial indique de modo preciso o valor pretendido a título de indenização. Assim, uma vez verificada a omissão da parte, cabe ao juiz intimar a parte a fim de que corrija o vício, sob pena de indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321 do CPC/15.03. No caso vertente, considerando que não foi oportunizado à a parte autora emendar a inicial para indicar o valor pretendido, restou evidenciado verdadeiro erro de procedimento (error in procedendo) por parte do juiz, em clara e evidente infringência ao disposto no art. 321 do CPC/2015.
Recurso conhecido. Anulada a sentença de ofício. Decisão unânime. (TJAL; AC 0704837-62.2019.8.02.0001; Maceió; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Tourinho de Omena Souza; DJAL 22/02/2022; Pág. 91).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO E INDEPENDENTEMENTE DA ANUÊNCIA DO RÉU. POSSIBILIDADE. Recorribilidade imediata.
A ordem de emenda à petição inicial para fins de quantificação do valor pretendido a título de danos morais visa o correto atendimento do requisito de admissibilidade da petição inicial previsto no inciso V, do art. 292, do código de processo civil, ou seja, quantificação do valor atribuído à causa. Portanto, pode ser feita a qualquer tempo, inclusive após a contestação. A alteração do valor da causa não se confunde com a alteração do pedido ou da causa de pedir, pelo que inaplicável o disposto no art. 329, I, do CPC, razão pela qual a concordância da parte adversa é dispensável.
Recurso conhecido e desprovido. (TJRJ; AI 0069269-63.2019.8.19.0000; Itaperuna; Vigésima Sétima Câmara Cível; Rel. Desig. Des. João Batista Damasceno; DORJ 17/12/2019; Pág. 347).

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a decisão objurgada, notadamente no que tange a
extinção parcial d
o feito, sem a resolução de seu mérito, relativamente ao pedido de condenação em danos morais
, devendo o julgador
a quo
possibilitar a emenda da exordial.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002786-64.2022.8.08.0000

AGVTES: ALOISIO JOSÉ LOBÃO
e
LEONOR BATISTA LOBÃO

AGVDA: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR:
DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DANOS MORAIS. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 292, INC. V, DO CPC.
ART. 321 DO CPC. EMENDA À INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I- O art. 292, inc. V, do CPC/2015 estabelece que o valor da causa na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, será o valor pretendido.

II- Lado outro, uma vez verificada a omissão, cabe ao julgador intimar a parte a fim de que corrija o vício, sob pena de indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321 do CPC/2015.

III-
Conforme o pacífico entendimento do c. STJ,
“
o indeferimento da petição inicial, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor, nos termos do art. 321 do CPC”
.

(AgInt no REsp n. 2.022.924/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022).

IV-

No particular, considerando que não foi oportunizada emenda da petição inicial para a correta indicação do valor pretendido, resta evidenciado o erro de procedimento (
error in procedendo
), tal como fundamentado pelos agravantes.

V-
Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 06 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.